Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO DE IRDR. G44. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Cuidando-se de recurso de apelação interposto pela parte do processo, já devidamente qualificada na peça de ingresso, mostra-se descabida a alegação de não conhecimento do recurso, por inobservância do requisito previsto no art. 1.010, I, do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2- No julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 foram fixadas as seguintes teses: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'."
3 - O não cumprimento, ou atendimento insatisfatório da determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex.
4 - Apelo conhecido e não provido.